Tribunal: TJPA
Processo: 0006169-86.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006169-86.2018.8.14.0040

APELANTE: MARCIO MUNIZ LARANJEIRA

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: TAISSA DIAS BIOLCATI RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PUBLICIDADE SUPRIDA POR AFIXAÇÃO EM MURAL. CIÊNCIA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração do apelante do cargo público, reconhecendo a eficácia do ato mesmo sem publicação no Diário Oficial, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação da exoneração à pedido no Diário Oficial invalida o ato administrativo; e (ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de exoneração à pedido do servidor, embora não publicado no Diário Oficial, atende ao requisito de publicidade pela afixação em mural, sendo conhecido pelo próprio interessado, o que afasta alegação de nulidade.

O ato administrativo deve ser considerado válido e eficaz, pois preenche os requisitos de existência, validade e eficácia, além de não violar qualquer dispositivo legal.

A nulidade de ato administrativo exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorre no caso concreto.

Não há comprovação de que o apelante tenha utilizado o processo para obter vantagem indevida, razão pela qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação de ato de exoneração no Diário Oficial não acarreta sua nulidade quando suprida por outro meio idôneo de publicidade e quando o interessado tem ciência inequívoca do ato.

A nulidade de ato administrativo exige comprovação de prejuízo concreto ao administrado, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não configurada no simples ingresso em juízo para postular direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer da apelação e dar-khe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 17.02.2025 até 24.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARCIO MUNIZ LARANJEIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido de

anulação do ato de sua exoneração do cargo à pedido, e condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento), assim como aplicou multa por litigância de má fé no percentual de 10% (dez por cento), na forma do art. 80, inciso III, do NCPC.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que não omitiu a informação que era funcionário dos correios como consignado na sentença recorrida e que não poderia cumular cargos, pois não possui qualquer vínculo jurídico com cargo público incompatível, pois afirma que já se encontra desempregado a 04 anos e carreia aos autos prova dos exames demissionais exigidos quando do desligamento dos correios com data de 03.05.2013 e 06.05.2013, pois quando ingressou com a ação em 21.05.2015, já se encontrava desempregado, e defende a possibilidade de juntada dos documentos em sede de apelação.

Defende em síntese que requereu sua exoneração à pedido em 02.07.2013, o que foi efetivado por meio da Portaria n.º 384/2013, publicada em 03.07.2013, que supostamente não teria sido publicada no Diário Oficial do Estado, o que tornaria o ato nulo, ensejando a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário, face a Câmara Municipal ter se recusado a rever o ato na esfera administrativa, pois afirma que o vínculo deveria ser desfeito na mesma forma como foi constituído.

Indica que o ponto central da questão é justamente a validade do ato administrativo pelo qual requereu exoneração do quadro efetivo da Câmara Municipal de Parauapebas, por não ter se revestido da forma legal do ato originário, utilizando-se da teoria do “paralelismo das formas”, ou seja: questiona a nulidade apenas em relação a forma do ato impugnado.

Discorre sobre doutrina em relação a matéria em questão sobre critérios de ordem objetiva e subjetiva, como competência, finalidade, forma, motivo e objeto, para produzir efeitos validos.

Discorre ainda sobre a presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade, além de atributos dos atos administrativos que seriam necessários a sua validade e eficácia, para concluir que os atos administrativos em desconformidade com a lei são inválidos e devem ser anulados e seus efeitos retroagem a origem.

Defende que atos complexos são passiveis de retratação antes da sua publicação e possibilitando o servidor retornar ao
status quo
antes, inclusive por existência de vagas não preenchidas referentes ao Certame no qual o apelante foi aprovado e tomou posse.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-2151165 - Pág. 01/18.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO N.º 0006169-86.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARCIO MUNIZ LARANJEIRA

ADVOGADO: CAMILA TSCHÁ ARRAIS

APELADA: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: GISELE NASCENTES CUNHA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MÁRIO NONATO FALANGOLA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PUBLICIDADE SUPRIDA POR AFIXAÇÃO EM MURAL. CIÊNCIA DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato de exoneração do apelante do cargo público, reconhecendo a eficácia do ato mesmo sem publicação no Diário Oficial, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação da exoneração à pedido no Diário Oficial invalida o ato administrativo; e (ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato de exoneração à pedido do servidor, embora não publicado no Diário Oficial, atende ao requisito de publicidade pela afixação em mural, sendo conhecido pelo próprio interessado, o que afasta alegação de nulidade.

O ato administrativo deve ser considerado válido e eficaz, pois preenche os requisitos de existência, validade e eficácia, além de não violar qualquer dispositivo legal.

A nulidade de ato administrativo exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, o que não ocorre no caso concreto.

Não há comprovação de que o apelante tenha utilizado o processo para obter vantagem indevida, razão pela qual deve ser afastada a multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de publicação de ato de exoneração no Diário Oficial não acarreta sua nulidade quando suprida por outro meio idôneo de publicidade e quando o interessado tem ciência inequívoca do ato.

A nulidade de ato administrativo exige comprovação de prejuízo concreto ao administrado, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa, não configurada no simples ingresso em juízo para postular direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 80, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARCIO MUNIZ LARANJEIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido de

anulação do ato de sua exoneração do cargo à pedido, e condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% (dez por cento), assim como aplicou multa por litigância de má fé no percentual de 10% (dez por cento), na forma do art. 80, inciso III, do NCPC.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que não omitiu a informação que era funcionário dos correios como consignado na sentença recorrida e que não poderia cumular cargos, pois não possui qualquer vínculo jurídico com cargo público incompatível, pois afirma que já se encontra desempregado a 04 anos e carreia aos autos prova dos exames demissionais exigidos quando do desligamento dos correios com data de 03.05.2013 e 06.05.2013, pois quando ingressou com a ação em 21.05.2015, já se encontrava desempregado, e defende a possibilidade de juntada dos documentos em sede de apelação.

Defende em síntese que requereu sua exoneração à pedido em 02.07.2013, o que foi efetivado por meio da Portaria n.º 384/2013, publicada em 03.07.2013, que supostamente não teria sido publicada no Diário Oficial do Estado, o que tornaria o ato nulo, ensejando a possibilidade de revisão pelo Poder Judiciário, face a Câmara Municipal ter se recusado a rever o ato na esfera administrativa, pois afirma que o vínculo deveria ser desfeito na mesma forma como foi constituído.

Indica que o ponto central da questão é justamente a validade do ato administrativo pelo qual requereu exoneração do quadro efetivo da Câmara Municipal de Parauapebas, por não ter se revestido da forma legal do ato originário, utilizando-se da teoria do “paralelismo das formas”, ou seja: questiona a nulidade apenas em relação a forma do ato impugnado.

Discorre sobre doutrina em relação a matéria em questão sobre critérios de ordem objetiva e subjetiva, como competência, finalidade, forma, motivo e objeto, para produzir efeitos validos.

Discorre ainda sobre a presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e autoexecutoriedade, além de atributos dos atos administrativos que seriam necessários a sua validade e eficácia, para concluir que os atos administrativos em desconformidade com a lei são inválidos e devem ser anulados e seus efeitos retroagem a origem.

Defende que atos complexos são passiveis de retratação antes da sua publicação e possibilitando o servidor retornar ao
status quo
antes, inclusive por existência de vagas não preenchidas referentes ao Certame no qual o apelante foi aprovado e tomou posse.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-2151165 - Pág. 01/18.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, verifico que o ponto central da matéria diz respeito a existência de vício no ato de exoneração do apelante a pedido do mesmo junto ao setor de recurso humano do Município, onde havia acabado de tomar posse na Polícia Legislativa, e se encontrava na Diretoria Administrativa, conforme consta do ID-2151055 - Pág. 18.

No entanto, verifico que deixou de impugnar no arrazoado o principal fundamento da sentença recorrida consubstanciado no fato que inobstante a ausência de publicação no Diário Oficial, o ato é eficaz e produziu efeitos em decorrência da afixação no mural, que supriu a ausência de publicação, diante da ciência do principal interessado no ato administrativo, que é próprio apelante, nos seguintes termos:

“
O ato administrativo, como iodo ato jurídico, se sujeita a três planos: existência, validade e eficácia.

O plano da existência ou perfeição, diz respeito ao ciclo de formação do ato.

O ato é perfeito quando completa todas as etapas para a sua completude. No caso dos autos, o ato é perfeito, pois completou todas as etapas para a sua formação.

O plano da validade, objeto de discussão da presente lide, diz respeito a adequação do ato a ordem jurídica, nesse sentido não vejo nenhum vicio neste plano capaz de invalidar o pedido de exoneração. Pelo contrário, o ato de exoneração é direito potestativo do servidor frente a Administração Pública, e a sua recusa por parte da administração agride direito líquido e certo do servidor. Portanto, não havendo desconformidade com a lei, não há que se Mar em invalidado do ato administrativo e sua consequente nulidade.

O plano da eficácia diz respeito a capacidade de produzir efeitos, o ato é eficaz quando está apto a produzir efeitos, Dentro do plano da eficácia, destaca-se como requisito fundamental a publicidade dos atos administrativos. O ato para ser eficaz tem que ser conhecido.

Diante disso, o ato administrativo era tela, apesar de não ser publicado no diário oficial, está apto para a produção de eleitos tendo em vista que a afixação no mural supre essa condição de publicidade,

Ademais, o autor, principal interessado no ato administrativo, tomou ciência do ato, afastando qualquer alegação de nulidade ou invalidade do referido ato.”

Neste sentido, a insurgência recursal carece ainda de demonstração do prejuízo, posto que a ausência de publicação restou suprimida na espécie, face a ciência do principal interessado na origem no ato, fato que é incontroverso nos autos, pois a jurisprudência exige a demonstração de prejuízo para a declaração de nulidade, o que não encontra amparo na situação dos autos.

Isto porque, não havia obrigatoriedade de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, tendo em vista que houve pedido de exoneração pelo próprio servidor, como também a ausência de publicação resta superada pelo cumprimento da finalidade na origem do ato, diante da ciência inequívoca do interessado, o que afasta o fundamento utilizado no requerimento administrativo que não teria sido comunicado, conforme consta do id-

2151064 - Pág. 15.

Assim, não havendo indicação de qualquer dispositivo legal que não tenha sido observado e não havendo necessidade de publicação na espécie, resta evidente que não há ilegalidade ou arbitrariedade cometida pela apelada, inclusive pela ausência de prejuízo ao apelante com a ausência de publicação (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
).

Outrossim, em relação a multa aplicada por litigância de má fé, na forma do art. 80, inciso III, do CPC, entendo que não se caracterizou a utilização do processo para obtenção de objeto ilegal, pois o simples fato do apelante ter ingressado em Juízo buscando seu reingresso no serviço público junto ao Município não evidencia que indica que pretendia cumular cargos públicos de forma inadequada, face a evidente possibilidade de opção por um deles, ainda que tivesse ambos a sua disposição, o que afasta a existência de prova de má fé do servidor.

Daí porque, reformulo a sentença neste particular, para afasta a aplicação de penalidade por má fé, por não vislumbrar os elementos do art. 80, inciso III, do CPC.

Por tais razões, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar a
aplicação de penalidade por litigância de má fé, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constante do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 07/03/2025